Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000945-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS ALVES DA SILVA - CPF: 503.436.101-91 (APELANTE), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer o requerente, ora apelante, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado no imóvel e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelada, procedeu com o devido procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

2.
Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JEREMIAS ALVES DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n.o 1000945-34.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) revogou a liminar deferida ao id. 11945062; e

ii) condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Ainda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido reconvencional para:

i) condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de R$ 46.982,00 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento; e

ii) condenar o requerente/reconvindo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente/reconvindo é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 138317743 – págs. 1 a 28), o requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou devidamente todos os seus argumentos e as provas por ele produzidas.

Aduz que a inspeção não foi realizada na sua residência e que os funcionários da requerida, ora apelada, em momento algum, convidaram-lhe para acompanhar a inspeção.

Diz que, após realizarem a inspeção, os funcionários da requerida, ora apelada, informaram-lhe que retiraram seu o aparelho medidor para aferição e que teriam colocado outro.

Salienta que, como os funcionários da requerida, ora apelada, não lhe deram maiores detalhes sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), preferiu não assinar para que não fosse prejudicado futuramente.

Afirma que, além de não ter violado o medidor de energia que está instalado na parte exterior do seu imóvel, o equipamento externo é de responsabilidade da requerida, ora apelada, de modo que não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades detectadas.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes e que a reconvenção seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas (id. 138317746 – págs. 1 a 17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n.o 1000945-34.2018.8.11.0041, ajuizada por JEREMIAS ALVES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, o requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou devidamente todos os seus argumentos e as provas por ele produzidas.

Aduz que a inspeção não foi realizada na sua residência e que os funcionários da requerida, ora apelada, em momento algum, convidaram-lhe para acompanhar a inspeção.

Diz que, após realizarem a inspeção, os funcionários da requerida, ora apelada, informaram-lhe que retiraram seu o aparelho medidor para aferição e que teriam colocado outro.

Salienta que, como os funcionários da requerida, ora apelada, não lhe deram maiores detalhes sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), preferiu não assinar para que não fosse prejudicado futuramente.

Afirma que, além de não ter violado o medidor de energia que está instalado na parte exterior do seu imóvel, o equipamento externo é de responsabilidade da requerida, ora apelada, de modo que não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades detectadas.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado no imóvel e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelada, procedeu com o devido procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Tanto é assim que, embora, neste momento processual, o requerente, ora apelante, insista que não teria acompanhado a inspeção realizada pelos prepostos da requerida, ora apelada, tal situação é contraditória aos próprios fatos narrados em sua exordial e em sua impugnação à contestação (id. 138317679 – pág. 6), já que o próprio requerente, ora apelante, afirma que acompanhou a inspeção.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da sua impugnação à contestação:

“
(...).

A de se dizer que a constatação de irregularidade foi no equipamento, mas não na conduta do senhor JEREMIAS ALVES DA SILVA,
tanto que o mesmo acompanhou a fiscalização sem qualquer oposição ou receio
.”

(...).
(grifo nosso).

Ainda, seguindo o procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, ao constatar a irregularidade no aparelho, mencionada no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 644122 (id. 138317672 – págs. 11 e 12), os prepostos da requerida, ora apelada, efetuaram a retirada do medidor para enviá-lo à avaliação técnica.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 129 da Resolução de no 414/2010:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...);

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Por oportuno, insta consignar que o requerente, ora apelante, teve ciência da data do agendamento para a realização da avaliação técnica, uma vez que a referida data está lançada no próprio TOI de n.o 644122 (id. 138317672 – pág. 12) e no comunicado de agendamento de avaliação técnica do medidor (id. 138317672

– pág. 13).

Não fosse suficiente, a corroborar que procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL foi devidamente realizado, a requerida, ora apelada, juntou aos autos a cópia da análise técnica, realizada em laboratório, pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. (id. 138317672 – págs. 6 e 7), cujo resultado apontou que o medidor não estava funcionando conforme o Regulamento Técnico Metrológico, ratificando a irregularidade constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 644122.

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022